Tribunal: TJDFT
Processo: 0706516-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. TPL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENTANTE. VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal de ITPU e TPL.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a legitimidade passiva do alienante para responder pelos débitos de IPTU e TPL de imóveis alienados a terceiros antes da data do fato gerador dos tributos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 1.245, §1o, do Código Civil, a propriedade de bem imóvel se transmite apenas por meio de registro no Cartório de Registro de Imóveis.
4. Nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional, e do art. 3o do Decreto no 28.455/2007, o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
5. Segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006.” (REsp 1110551/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009, DJe 18/06/2009).
6. Sendo assim, tanto o promitente comprador do imóvel (possuidor a qualquer título) quanto o vendedor, que continuar com a titularidade de proprietário registrada no Registro de Imóveis, são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, podendo a autoridade administrativa optar pelo antigo ou pelo novo proprietário/possuidor com o objetivo de facilitar a arrecadação do tributo.
7. No caso dos autos, embora tenha alegado que realizou as vendas dos imóveis em que recaíram os débitos de IPTU e TPL, o agravante não comprovou a transferência da propriedade aos adquirentes, não sendo suficientes os contratos de compra e venda para afastar sua responsabilidade solidária pelo pagamento dos tributos.
8. Nos termos do art. 123 do CTN, as convenções particulares não são oponíveis à Fazenda Pública, de modo que a cláusula contratual que afasta a responsabilidade do alienante pelos débitos tributários relativos ao imóvel alienado não tem eficácia perante o Fisco.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.019, I e 995, parágrafo único. Código Civil, art. 1.245, §1o. CTN, arts. 34 e 123. Decreto no 28.445/2007, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1110551/SP de relatoria do Min. Mauro Campbell Marques da 1a Seção. REsp 1824216/SP de relatoria do Min. Herman Benjamin da 2o Turma.